Tribunal: TJSP
Processo: 1054212-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. NOVO AJUIZAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DEMANDA AGORA PROPOSTA EM FACE DOS ARREMATANTES DO IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR NÃO ALTERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO ANTERIOR. ART. 508 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião. 2. Cuida-se de segunda ação de usucapião

Ementa:
PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. NOVO AJUIZAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DEMANDA AGORA PROPOSTA EM FACE DOS ARREMATANTES DO IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR NÃO ALTERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO ANTERIOR. ART. 508 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião. 2. Cuida-se de segunda ação de usucapião proposta pela apelante, após transitado em julgado acórdão que julgou a primeira improcedente, deduzindo os mesmos argumentos e outros que poderiam ter sido deduzidos e não o foram. 3. É necessário respeitar a eficácia preclusiva do julgado, nos termos do art. 508 do CPC. 4. A autora não comprovou o animus domini, ocupando o imóvel a título precário por permissão da promissária compradora. 5. O ajuizamento da ação não implicou inversão do caráter originário da posse, já que, com a improcedência decretada, não surtiu qualquer efeito na relação da autora com o imóvel. 6. Não houve modificação da causa de pedir na nova demanda, vedada a rediscussão da matéria. 7. Improcedência mantida. 8. Recurso desprovido.